Tribunal: TJSP
Processo: 0001095-17.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001095-17.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante CASSIO
ADRIANO RODRIGUES TESTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001095-17.2017.8.26.0084 -Voto no 34.686.
2
Apelação Criminal no 0001095-17.2017.8.26.0084 – Comarca de Campinas.
Apelante: Cássio Adriano Rodrigues Testa.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 34.686.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da
Comarca de Campinas, que o condenou como incurso nos artigos 129,
§ 9o, e 147, “caput”, ambos do Código Penal, a três meses de
detenção, pelo primeiro delito, e a um mês e cinco dias de detenção,
pela segunda infração, em regime prisional aberto, concedido o “sursis”
pelo prazo de dois anos, mediante condições, porque na madrugada do
dia 12 de março de 2017, na Rua Luzia Maria Moreira Costa, no 4,
Jardim Yeda, naquela cidade, ofendeu a integridade física da
companheira
Cristina
Martins
Fernandes,
causando-lhe
lesões
corporais de natureza leve, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe
causar mal injusto e grave, o réu Cássio Adriano Rodrigues Testa Silva
Pereira apelou em busca da absolvição por falta de provas.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu foi correta, pois ao cabo
da instrução ficaram provadas autoria e materialidade dos fatos, bem
como o dolo com que ele agiu ao ameaçar e agredir sua então
companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Sempre que interrogado, o réu negou as
acusações. No inquérito policial disse que o relacionamento com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001095-17.2017.8.26.0084 -Voto no 34.686.
3
vítima, com quem vivia há seis anos, sempre foi conturbado, em razão
“do ciúmes doentio de Cristina”. Sobre os fatos, disse ter levado a vítima
e os filhos do casal em uma festa e saído para providenciar o conserto
do carro e que, ao retornar, ela pegou seu aparelho celular e “disse que
tinha uma foto de outra mulher, querendo explicações”, o que deu início a
uma discussão, “Cristina fez um escândalo” e foram para casa, onde
começou a arrumar seus pertences, pois “sua intenção era deixar o lar
conjugal”, mas “assim que colocava uma roupa, Cristina imediatamente a
tirava” e que a sogra, ao ouvir a discussão, “foi até o quarto e tirou
Cristina de lá”. No dia seguinte, retornou para buscar seus bens e, ao
entrar no veículo, a vítima “apoiou-se na janela, tentando tirar a chave” e
que “não teve outra saída senão pegá-la pelos punhos e empurrá-la”, mas
não a agrediu com socos e chutes, não apertou seu pescoço e nem a
ameaçou
(fl.
49).
Em
Juízo,
afirmou
ter
sido
agredido
pela
companheira, que por ciúmes “partiu para cima” ao ver fotos em seu
celular, rasgando sua camiseta, aduzindo que não a agrediu ou
ameaçou, apenas discutiram. Disse, ainda, que a vítima trancou a porta
da casa para que ele não saísse, o que só aconteceu porque a mãe
dela intercedeu, e que ela “pendurou na janela do carro” ao vê-lo sair
(registro digital).
De sua parte, nas declarações prestadas à
autoridade policial, a vítima afirmou que o réu faz uso de cocaína e
álcool e que se torna agressivo nessas ocasiões, já a tendo agredido
outras vezes. Sobre os fatos, declarou estar em um churrasco na casa
de familiares e o réu na oficina, consumindo drogas, tendo a ele pedido
que voltasse porque um dos filhos do casal estava febril, mas ele
chegou e ficou bebendo e “mexendo” no celular e por isso “quis saber
quem era a mulher da foto”, ele se recusou a mostrar e passou a agredi-
la “com socos no rosto, cabeça e braços”, além de apertar seu pescoço e
ameaçá-la, dizendo: “minha vontade é deixar você cega dos dois olhos”.
Afirmou que “desvencilhou-se dele, pegou os filhos e foi para o carro” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001095-17.2017.8.26.0084 -Voto no 34.686.
4
nesse momento o réu disse: “se você não sair do carro, vou tacar fogo com
você dentro”. Foram para casa, o réu pegou alguns pertences e voltou a
ameaçá-la, “dizendo 'se você não sair da minha frente vou te arrebentar
mais ainda'”, deu-lhe um empurrão e saiu (fls. 8/9). Em juízo, relatou ter
o réu passado o dia todo bebendo e que começaram a discutir, tendo
ele a agredido em casa após voltarem de um churrasco, esclarecendo
que “teve discussões durante o dia”. Aduziu ter o réu já a agredido e
ameaçado “no caminho da casa”. Afirmou ter perdido parte da visão “por
causa de todas as agressividades dele” e que no dia em questão ele a
atingiu com socos no rosto, asseverando que “a intenção dele era fazer
perder a outra visão”, bem como que “não foi a primeira vez, isso daí foi um
basta para ele parar de fazer isso comigo”. Informou ter o réu a ameaçado
afirmando que “ia fazer de tudo para eu perder a visão, que eu ficaria cega
de completo e depois era só me enterrar” e que “ia tacar fogo, quando foi
tirar os filhos do carro”. Esclareceu Contou que nos outros episódios de
agressão, o réu dizia para os filhos se despedirem dela, porque iria
matá-la, chegando a usar uma faca. Indagada se a genitora teria
intercedido no momento em que ela e o réu discutiam, disse que “como
ele tinha me machucado, minha mãe estava com medo dele vir próximo de
mim e machucar mais ainda e minha mãe falou fica aí, vamos se acalmar pra
depois a gente conversar” e disse, ainda, “deixa ele ir embora, que ele só
serve pra isso, só pra bater em você” (registro digital).
Por sua vez, no inquérito policial a genitora da
ofendida declarou residir o casal reside em sua casa e ser o réu muito
ciumento e ignorar se ele faz uso de bebidas ou drogas. Na data dos
fatos, a filha e o réu chegaram em casa já discutindo, ele estava
“visivelmente nervoso e alterado” e “começou a juntar seus pertences,
dizendo que estava indo embora” e que a vítima “solicitou a todo momento
que ele não fosse e conversassem” e a empurrou e ameaçou dizendo:
“sai, sai da frente, eu te mato, te arrebento”. Relatou que a filha “foi atrás
dele e não quis abrir o portão” e o réu disse que se ela não abrisse, iria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001095-17.2017.8.26.0084 -Voto no 34.686.
5
“quebrar tudo” e “deixou o local, não mais retornando” (fls. 46/47). Em
Juízo, afirmou ter presenciado a agressão e o apelante segurado a
vítima pelos cabelos “e ficou rodando ela”. Indagada se o viu ameaçar a
vítima, agredi-la com socos e chutes e se a viu machucada, reafirmou
ter ele a pegado pegou pelos cabelos e proferido xingamentos e que
ela “teve dor de cabeça forte” (registro digital).
Como se vê, as palavras da vítima comprovaram
a ocorrência dos delitos imputados ao recorrente, e o laudo de exame
de corpo de delito concluiu ter ela sofrido lesões corporais de natureza
leve, consistentes em “equimose arroxeada de contornos ovalados,
medindo aproximadamente 1 x 2 cm nos maiores eixos, localizada na região
posterior do braço esquerdo” e “duas equimoses puntiformes e edema na
região frontal direita” (fls. 43/44), lesões essas compatíveis com as
agressões relatadas por ela.
Oportuno ressaltar que em infrações como as
aqui versadas, as declarações das vítimas ganham especial relevo e
têm alto valor probatório, máxime quando são firmes e coerentes e não
se demonstra a existência de qualquer indício a revelar intenção
deliberada de prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente infrações que
não cometera, de modo que essa prova, amparada pelo conteúdo da
prova técnica, independentemente do relato de sua genitora já por si
mesmo era suficiente para a condenação.
Nessa análise, embora em Juízo a mãe da
vítima tenha, ao que parece, se referido a fatos diversos dos aqui
versados, -o que se justifica no caso, em que há notícia nos autos de não
ter sido esse o único episódio de violência doméstica envolvendo as partes-,
é certo que ao ser ouvida no inquérito policial, poucos dias depois e
quando ainda vívidos na memória os detalhes do ocorrido, ela
confirmou ter presenciado o réu ameaçar a vítima e, a exemplo do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001095-17.2017.8.26.0084 -Voto no 34.686.
6
se deu em relação ao relato da ofendia, nada há aqui a indicar uma
falsa incriminação.
Além disso, o que se pode observar do conteúdo
da prova oral amealhada é que, a par da agressão, a ameaça atribuída
ao réu também ocorreu e se tipificou, na medida em que a ofendida se
sentiu atemorizada, tanto que na ocasião ela comunicou os fatos à
polícia e representou para a persecução penal.
Impossível,
pois,
cogitar
da
pretendida
absolvição.
Quanto à dosimetria, as penas para ambos os
delitos foram fixadas com critério e moderação, situando-se em seu
patamares mínimos, com correto acréscimo de um sexto, na segunda
fase do cálculo da sanção imposta pelo delito de ameaça, por força da
agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.
O concurso material de infrações foi bem
reconhecido na sentença, porque pautadas as condutas por desígnios
autônomos e independentes.
O regime prisional aberto fixado foi o mais
brando possível e a imposição de pena isolada de multa,
alternativamente cominada para o delito de ameaça, bem como a
substituição das sanções carcerárias por penas restritivas de direitos
são incabíveis na espécie, por expressa vedação legal, posto se tratar
de infração penal cometida com violência e grave ameaça, no âmbito
de relações afetivas, incidindo as regras do artigo 44, “caput”, e inciso
I, do Código Penal, e artigo 17 da Lei no 11.340/2006, aplicando-se
ainda aqui a Súmula no 588 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001095-17.2017.8.26.0084 -Voto no 34.686.
7
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Deferido ao réu o “sursis”, pelo prazo de dois
anos, sob condições, nos termos do que autoriza a lei, nada mais pode
ele aqui pretender.
Portanto, nada havendo que alterar na douta
decisão recorrida, o desprovimento do apelo se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -